Tribunal: STJ
Processo: 1509985-65.2021.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027650 - SP(2025/0309190-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: M B D
ADVOGADOS
: BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
THAIS AROCA DATCHO LACAVA - SP234563
MARINA FERES CARMO - DF060972
NICOLE FONSECA PEIXOTO ALVIM DE OLIVEIRA - DF076566
AGRAVADO
: J M R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS - SP102546
FRANCISCO BROMATI NETO - SP297205
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA
PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A,
) E VIAS DE FATO (ART. 21,
LEI N. 11.340/2006
DECRETO-
). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO
LEI N. 3.688/41
RECURSO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO PARA RESTABELECER A
SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ
INOCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. POSSIBILIDADE.
CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. TIPICIDADE. BEM JURÍDICO TUTELADO.
ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que,
conhecendo do agravo, deu provimento ao recurso especial manejado pela assistente de acusação
para restabelecer integralmente a sentença condenatória proferida em primeiro grau, que havia
condenado o agravante pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de
urgência e da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia absolvido o réu, entendendo
pela atipicidade da conduta de descumprimento da medida protetiva em razão de suposto
consentimento da vítima para a aproximação, e pela ausência de configuração das vias de fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A controvérsia central consiste em analisar se a decisão monocrática agravada, ao
reformar o acórdão absolutório e restabelecer a sentença condenatória, incorreu em indevido
reexame de matéria fático-probatória, violando o enunciado da
, ou se limitou a
Súmula 7/STJ
realizar a correta revaloração jurídica dos fatos expressamente delineados nas instâncias
ordinárias.
2. Debate-se, ainda, a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de
urgência (art. 24-A da
) em cenário de suposto consentimento da vítima para
Lei n. 11.340/2006
a aproximação do agressor, bem como a caracterização da contravenção de vias de fato (art. 21
do Decreto-
).
Lei n. 3.688/41
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial não incorreu em
violação à
, pois não promoveu um novo exame do acervo probatório, mas sim
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA55990487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 60517e80-e79d-41e7-b3e2-bca1a492fea0

uma revaloração jurídica dos fatos já estabelecidos e incontroversos nas instâncias ordinárias,
notadamente na sentença condenatória. A jurisprudência desta Corte Superior admite a
revaloração da prova quando o que se busca é conferir a correta qualificação jurídica a um
quadro fático já delimitado.
2. O bem jurídico principal tutelado pelo artigo 24-A da
é a
Lei n. 11.340/2006
Administração da Justiça, visando assegurar a eficácia e o prestígio das decisões judiciais. O
consentimento da vítima para a aproximação do agressor, especialmente quando obtido em um
contexto de intimidação, coação ou manipulação emocional, não possui o poder de afastar a
tipicidade da conduta. A ordem judicial de afastamento é imperativa e se dirige ao agressor, que
tem o dever de cumpri-la, independentemente da vontade da ofendida.
3. No caso concreto, o quadro fático delineado na sentença demonstra que o suposto
consentimento da vítima foi viciado, pois decorreu de um cenário de pressão psicológica criado
pelo próprio agravante, que compareceu à residência da ofendida fora do horário de visitas,
ameaçou acionar a polícia e manipulou emocionalmente o filho do casal para forçar a
aproximação. Tal cenário afasta a voluntariedade do consentimento e mantém a ilicitude da
conduta.
4. As provas dos autos, incluindo o depoimento da vítima, de testemunhas
presenciais (babá e porteiro) e as imagens das câmeras de segurança, são coesas em demonstrar a
prática da contravenção de vias de fato. A ação do agravante de se aproximar da vítima para
tomar-lhe o celular à força, culminando em sua queda, configura agressão física que, mesmo não
deixando lesões aparentes, caracteriza a infração do artigo 21 do Decreto-
. Não
Lei n. 3.688/41
há que se falar em legítima defesa, pois a filmagem de uma conduta potencialmente ilícita não
constitui agressão injusta que autorize reação violenta e desproporcional.
5. As teses subsidiárias relativas ao concurso de crimes e à suspensão condicional da
pena (sursis) foram devidamente analisadas e afastadas pelo juízo sentenciante, não havendo no
agravo regimental fundamentação suficiente para infirmar a decisão monocrática que, ao
restabelecer a sentença, manteve a dosimetria e o regime de cumprimento de pena originalmente
fixados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não incide a
quando a decisão se limita a revalorar juridicamente
Súmula 7/STJ
os fatos já delimitados pelas instâncias ordinárias, conferindo-lhes a correta qualificação penal.
2. O consentimento da vítima para a aproximação do agressor não afasta a tipicidade
do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da
),
Lei n. 11.340/2006
especialmente quando tal anuência é obtida em contexto de intimidação ou coação, pois o
principal bem jurídico tutelado é a autoridade da decisão judicial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55990487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 60517e80-e79d-41e7-b3e2-bca1a492fea0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027650 - SP(2025/0309190-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: M B D
ADVOGADOS
: BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
THAIS AROCA DATCHO LACAVA - SP234563
MARINA FERES CARMO - DF060972
NICOLE FONSECA PEIXOTO ALVIM DE OLIVEIRA - DF076566
AGRAVADO
: J M R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS - SP102546
FRANCISCO BROMATI NETO - SP297205
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA
PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A,
) E VIAS DE FATO (ART. 21,
LEI N. 11.340/2006
DECRETO-
). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO
LEI N. 3.688/41
RECURSO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO PARA RESTABELECER A
SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ
INOCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. POSSIBILIDADE.
CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. TIPICIDADE. BEM JURÍDICO TUTELADO.
ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que,
conhecendo do agravo, deu provimento ao recurso especial manejado pela assistente de acusação
para restabelecer integralmente a sentença condenatória proferida em primeiro grau, que havia
condenado o agravante pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de
urgência e da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia absolvido o réu, entendendo
pela atipicidade da conduta de descumprimento da medida protetiva em razão de suposto
consentimento da vítima para a aproximação, e pela ausência de configuração das vias de fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A controvérsia central consiste em analisar se a decisão monocrática agravada, ao
reformar o acórdão absolutório e restabelecer a sentença condenatória, incorreu em indevido
reexame de matéria fático-probatória, violando o enunciado da
, ou se limitou a
Súmula 7/STJ
realizar a correta revaloração jurídica dos fatos expressamente delineados nas instâncias
ordinárias.
2. Debate-se, ainda, a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de
urgência (art. 24-A da
) em cenário de suposto consentimento da vítima para
Lei n. 11.340/2006
a aproximação do agressor, bem como a caracterização da contravenção de vias de fato (art. 21
do Decreto-
).
Lei n. 3.688/41
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial não incorreu em
violação à
, pois não promoveu um novo exame do acervo probatório, mas sim
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA55990484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 666820c2-4829-4966-a7bf-69c0f6175583

uma revaloração jurídica dos fatos já estabelecidos e incontroversos nas instâncias ordinárias,
notadamente na sentença condenatória. A jurisprudência desta Corte Superior admite a
revaloração da prova quando o que se busca é conferir a correta qualificação jurídica a um
quadro fático já delimitado.
2. O bem jurídico principal tutelado pelo artigo 24-A da
é a
Lei n. 11.340/2006
Administração da Justiça, visando assegurar a eficácia e o prestígio das decisões judiciais. O
consentimento da vítima para a aproximação do agressor, especialmente quando obtido em um
contexto de intimidação, coação ou manipulação emocional, não possui o poder de afastar a
tipicidade da conduta. A ordem judicial de afastamento é imperativa e se dirige ao agressor, que
tem o dever de cumpri-la, independentemente da vontade da ofendida.
3. No caso concreto, o quadro fático delineado na sentença demonstra que o suposto
consentimento da vítima foi viciado, pois decorreu de um cenário de pressão psicológica criado
pelo próprio agravante, que compareceu à residência da ofendida fora do horário de visitas,
ameaçou acionar a polícia e manipulou emocionalmente o filho do casal para forçar a
aproximação. Tal cenário afasta a voluntariedade do consentimento e mantém a ilicitude da
conduta.
4. As provas dos autos, incluindo o depoimento da vítima, de testemunhas
presenciais (babá e porteiro) e as imagens das câmeras de segurança, são coesas em demonstrar a
prática da contravenção de vias de fato. A ação do agravante de se aproximar da vítima para
tomar-lhe o celular à força, culminando em sua queda, configura agressão física que, mesmo não
deixando lesões aparentes, caracteriza a infração do artigo 21 do Decreto-
. Não
Lei n. 3.688/41
há que se falar em legítima defesa, pois a filmagem de uma conduta potencialmente ilícita não
constitui agressão injusta que autorize reação violenta e desproporcional.
5. As teses subsidiárias relativas ao concurso de crimes e à suspensão condicional da
pena (sursis) foram devidamente analisadas e afastadas pelo juízo sentenciante, não havendo no
agravo regimental fundamentação suficiente para infirmar a decisão monocrática que, ao
restabelecer a sentença, manteve a dosimetria e o regime de cumprimento de pena originalmente
fixados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não incide a
quando a decisão se limita a revalorar juridicamente
Súmula 7/STJ
os fatos já delimitados pelas instâncias ordinárias, conferindo-lhes a correta qualificação penal.
2. O consentimento da vítima para a aproximação do agressor não afasta a tipicidade
do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da
),
Lei n. 11.340/2006
especialmente quando tal anuência é obtida em contexto de intimidação ou coação, pois o
principal bem jurídico tutelado é a autoridade da decisão judicial.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por M B D (fls. 760-792) contra a decisão
monocrática de minha lavra (fls. 741-745), por meio da qual conheci do agravo para dar
provimento ao recurso especial interposto pela assistente de acusação, J M R, restabelecendo
integralmente a sentença condenatória proferida em seu desfavor.
Consta dos autos que o agravante, M B D, foi denunciado como incurso nas penas do
artigo 21, caput, da Lei das Contravenções Penais (Decreto-
), e do artigo 24-A,
Lei n. 3.688/41
caput, da
, em concurso material. A denúncia narra que, em 22 de outubro de
Lei n. 11.340/2006
2021, em
o réu, descumprindo medida protetiva de urgência que o proibia de se
Bauru/SP,
aproximar da vítima J.M.R., sua ex-esposa, foi até o condomínio onde ela residia e, após uma
discussão, praticou vias de fato contra ela, empurrando-a, puxando seus cabelos, jogando-a ao
chão e quebrando seu aparelho celular (fls. 2-5).
Após a instrução processual, o juízo do Anexo de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher da Comarca de
julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o
Bauru/SP
réu à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela
Documento eletrônico VDA55990484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 666820c2-4829-4966-a7bf-69c0f6175583

infração ao
-A da
, e à pena de 19 (dezenove) dias de prisão simples,
art. 24
Lei n. 11.340/06
também em regime inicial semiaberto, pela prática da contravenção penal do artigo 21 do
Decreto-
(fls. 390-419).
Lei n. 3.688/41
Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação perante o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que, por unanimidade, deu provimento ao apelo para absolver o
réu de todas as imputações, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo
Penal (fls. 518-523). O acórdão absolutório foi assim ementado:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VIAS DE FATO E DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDA PROTETIVA – Condenação – Recurso defensivo – Prestígio – Crimes
não configurados – Vítima que autorizou a entrada do réu em seu condomínio para
que ele tivesse contato com os filhos depois desceu e ficou filmando para produzir
provas do descumprimento – Réu que não teria agredido a vítima, mas apenas
tentado tomar o celular da mão dela – Absolvição necessária – Descumprimento da
protetiva não configurado sob pena de banalização do instituto que tem sido
utilizado como vingança privada – Sentença reformada – Recurso provido. (fl. 519)
A assistente de acusação opôs embargos de declaração (fls. 577-584), que foram
rejeitados pela Corte de origem (fls. 586-588).
Em seguida, a assistente de acusação interpôs Recurso Especial (fls. 529-559), com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, alegando
violação aos artigos 24-A da
e 21 do Decreto-
, bem como
Lei n. 11.340/2006
Lei n. 3.688/41
dissídio jurisprudencial. Sustentou, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em error in
judicando ao considerar atípica a conduta de descumprimento de medida protetiva com base em
um suposto consentimento viciado da vítima e ao afastar a contravenção de vias de fato sob a
justificativa de legítima defesa.
A Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo inadmitiu o recurso especial, com base na incidência da
e na ausência de
Súmula 7/STJ
demonstração do dissídio jurisprudencial (fls. 633-635).
Contra essa decisão, a assistente de acusação interpôs Agravo em Recurso Especial
(fls. 638-677), o qual foi conhecido por esta Relatoria para, em decisão monocrática, dar
provimento ao Recurso Especial, restabelecendo integralmente a sentença condenatória (fls. 741-
745). A decisão monocrática fundamentou-se no entendimento de que a análise do caso não
demandava reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica dos fatos incontroversos, e que o
acórdão do TJSP divergiu da jurisprudência desta Corte Superior sobre a tipicidade do
descumprimento de medida protetiva e a caracterização das vias de fato.
No presente agravo regimental (fls. 760-792), M B D sustenta, em suma, que a
decisão monocrática deve ser reformada, pois teria incorrido em indevido reexame fático-
probatório, violando a
, ao reverter a absolvição. Argumenta que as premissas
Súmula 7/STJ
fáticas não são incontroversas, visto que a sentença e o acórdão possuem conclusões antagônicas
sobre as provas. Reitera as teses de mérito, como a atipicidade da conduta por consentimento da
vítima, a ocorrência de erro de proibição e a legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia o
reconhecimento do concurso formal de crimes e a análise da suspensão condicional da pena
(sursis). Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do agravo
regimental pelo Colegiado para que seja negado seguimento ao recurso especial.
A assistente de acusação (fls. 802-833) e o Ministério Público do Estado de São
Paulo (fls. 836-839) apresentaram impugnações, pugnando pelo desprovimento do agravo
regimental.
O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da
República, Dr. Osnir Belice, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fl. 841).
Por manter a decisão agravada, submeto o presente agravo regimental ao julgamento
da Turma.
É o relatório.
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão monocrática agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 741-745):
Documento eletrônico VDA55990484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 666820c2-4829-4966-a7bf-69c0f6175583

Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial,
porquanto incidente a
e não demonstrado razoavelmente o dissídio
Súmula n. 7/STJ
jurisprudencial.
M.B.D., ora agravado, foi condenado "ao cumprimento da pena de 03 (três) meses e
15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por infração ao
-A, da Lei n°
art. 24
; e à pena de 19 (dezenove) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto, pela
11.340/06
prática da contravenção penal do artigo 21 do Decreto-Lei de no
" (fl. 519).
3.688/41
Interposta apelação, o recurso foi provido "para ABSOLVER M.B.D. da acusação
que lhe foi imposta na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo
Penal" (fl. 518).
Nas razões deste agravo (fls. 638-677), aduz a agravante, assistente de acusação, que
"a decisão agravada incorre em manifesto equívoco ao denegar a subida do Recurso Especial
com fundamento na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, a qual não se aplica na hipótese
dos autos já que a questão suscitada se trata de error in judicando praticado pelo v. Acórdão
recorrido ao absolver o acusado" (fl. 646). Alega, ainda, ser "perfeita a identidade entre a
situação objetivada nos presentes autos e aquela apreciada no aresto indicado como paradigma
do dissídio, sendo que a única diferença entre eles se dá que naquele caso a vítima era genitora
do acusado e, neste caso a vítima é ex-mulher do acusado" (fl. 675), pois "[a] similitude fática é
clara: em ambos os casos, o agressor violou medida protetiva alegando haver recebido permissão
da vítima para se aproximar. Em ambas as hipóteses, tal 'autorização' decorreu de ambiente de
violência, medo ou manipulação emocional" (fl. 676).
Contraminuta às fls. 681-684.
No recurso especial (fls. 529-559), interposto com esteio nas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional, apontou a recorrente, ora agravante, além de dissídio jurisprudencial,
violação dos arts. 24-A da
e 21 do Decreto-
, argumentou, em
Lei n. 11.340/2006
Lei n. 3.688/41
suma, que "não se mostra viável a absolvição dos delitos dos artigos 24-A da
e
Lei no 11.340/06
21 do Decreto-
, quer pelo alegado 'consentimento' da vítima, quer pela suposta
Lei no 3.688/41
legítima defesa do acusado para impedir que a vítima 'o ficasse filmando', visto que o v. Acórdão
recorrido incorre em manifesto error in judicando" (fl. 533).
Ressaltou, outrossim, em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva,
que "ao contrário do que constou no v. Acórdão guerreado não houve o alegado consentimento
da vítima, na medida em que o suposto 'consentimento' para a aproximação estava viciado,
frente ao constrangimento causado pelo próprio Réu", uma vez que "restou incontroverso que o
acusado foi ao local dos fatos em data que não era dia de visitas ao seus filhos, criou uma
situação para com a criança (dizendo que tinha 'presentes'), e ainda ameaçou chamar a polícia,
forçando com que a vítima permitisse sua entrada no prédio para visitar seu filho" (fl. 534).
Sustentou, ainda, que "o consentimento da vítima (ainda mais viciado) com a
aproximação do agressor não afasta a responsabilidade penal, com relação ao delito do artigo 24-
A, da
" (fl. 542), acrescendo "não há que se falar em legítima defesa na ação do
Lei 11.340/2006
acusado, eis que a proteção do direito a imagem não abrange o direito de não ser filmado, mas
sim de não ter sua imagem exposta de forma indevida" (fl. 545).
Requereu, ao final, "o conhecimento e provimento do presente Recurso Especial,
para que seja reformado o v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, com o consequente restabelecimento da r. sentença condenatória de primeiro grau,
reconhecendo-se a responsabilidade penal do Recorrido pelos delitos de descumprimento de
medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha) e de vias de fato (art. 21 do
Decreto-
)" (fl. 559).
Lei n. 3.688/41
Contrarrazões às fls. 605-632.
Manifestou-se o Ministério Público Federal nos termos da seguinte ementa (fl. 733):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO
DE MEDIDA PROTETIVA. CONHECIMENTO DO AGRAVO E PROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. - Parecer pelo conhecimento do agravo e, no mérito,
pelo provimento do recurso especial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55990484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 666820c2-4829-4966-a7bf-69c0f6175583

VOTO
Devidamente impugnada a fundamentação esposada na decisão agravada, passa-se à
análise das razões trazidas no recurso especial.
Ao absolver o réu, ora agravado, assim se manifestou o Tribunal local (fls. 520-522):
[...] Respeitado entendimento adverso, no meu sentir, após análise meticulosa de
toda vertente probatória, vejo que não há como manter a sentença condenatória. A
babá das crianças desmentiu a vítima e disse que ela autorizava o ingresso do pai no
prédio para ver as crianças e que foi ela quem autorizou no dia dos fatos. Afirmou,
ainda, que presenciou os fatos e que o réu apenas tentou tirar o celular da vítima que
o filmava. O réu juntou prints de inúmeras conversas entre ele e a vítima mesmo
após o deferimento da medida de afastamento e que a vítima autorizava que ele
fosse até a residência dela para ver as crianças. Pela filmagem apresentada a fls. 22
nota-se o réu com uma das crianças no braço, tentando andar e a vítima no seu
encalço filmando a cena. Ora, não podemos aceitar que a vítima escolha quando o
crime deve ser ou não ser configurado. Se autorizou o pai a ingressar no seu prédio
e ver os filhos não poderia e não deveria descer para filmá-lo e angariar provas para
alegar descumprimento de medidas protetivas. Aliás, tal gravação nem foi anexada
aos autos para sabermos o que ali falavam e discutiram. E, caso seja aceito que o
crime se configura todas as vezes que o réu se aproxima da vítima não haveria como
descrever aqui a quantidade em que ele foi praticado, uma vez que a babá afirmou
que o réu ia sempre lá e ele comprovou que conversavam diariamente. Adverte-se
que temos que ter muito cuidado ao analisar casos como o em comento para não
banalizarmos o instituto, uma vez que está é recorrente episódios em que as vítimas
se utilizam das medidas protetivas como vingança contra seus ex-parceiros. Logo,
se a proteção da mulher não foi colocada em risco e voltaram a conviver ou ao
menos se concentrarem com frequência, não há ofensa ao bem jurídico tutelado.
Lembramos que o direito penal existe para proteger bens vitais à sociedade e não
para punir - de forma automática - quem preenche os elementos de um tipo
incriminador. [...] O crime de vias de fato também não houve, pois restou nítido que
o réu se aproximou da suposta vítima para impedir que ela o ficasse filmando.
Também não se sabe o que falavam e se ela o provocava, pois não se juntou a
gravação. Assim, forçoso concluir que os delitos não ocorreram. Pais de crianças
quando terminam um relacionamento deveriam pensar predominantemente nos
filhos e nas consequências que as desavenças podem causar nas crianças e não
travarem uma guerra pessoal entre eles. Pela extensa narrativa da vítima se nota
inúmeros episódios de brigas desnecessárias que só prejudicam e entristecem as
crianças tirando delas a tranquilidade e alegria de curtirem a infância com os pais,
ainda que com cada um isoladamente. A condenação era francamente descabida e o
panorama determina o non liquet com a consequente reforma da sentença.[...]
Como se vê, de forma sucinta, entendeu o
pela não ocorrência dos delitos em
TJ/SP
apreço, pois a vítima foi desmentida pela babá, afirmando que ela autorizava o pai das crianças,
ora recorrido, inclusive no dia dos fatos, a entrar no prédio, concluindo aquela Corte, "não
podemos aceitar que a vítima escolha quando o crime deve ser ou não ser configurado. Se
autorizou o pai a ingressar no seu prédio e ver os filhos não poderia e não deveria descer para
filmá-lo e angariar provas para alegar descumprimento de medidas protetivas". Ressaltou, de
igual modo, que inexistiu o crime de vias de fato, pois ficou nítido que o recorrido se aproximou
da vítima tão somente para impedir que ela ficasse filmando-o, absolvendo-o ao final.
Todavia, da sentença condenatória, extrai-se (fls. 408-415):
[...] De acordo com as provas amealhadas, denota-se que a materialidade e
autoria do crime de descumprimento de medida protetiva e da contravenção penal
de vias de fato foram comprovadas. Com efeito, é dos autos que a vítima [J.]
prestou declarações harmônicas nas fases policial e judicial. Veja-se que a ofendida
narrou que, à época dos fatos, tinha medidas protetivas de urgência em face do
acusado Marcelo. No entanto, conforme a prova oral, o réu menosprezou a ordem
judicial de não aproximação da ofendida e foi até a sua residência, fora do “horário
de visitas”, ocasião em que foi atendido pela “babá” que cuidava dos filhos do casal.
Ato contínuo, a ofendida chegou e realizou uma “chamada de vídeo”, para viabilizar
o contato do acusado com as crianças. Nesse ínterim, a pedido do filho João, a
vítima e a babá foram ao encontro do acusado, no térreo do condomínio.
Documento eletrônico VDA55990484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 666820c2-4829-4966-a7bf-69c0f6175583

Posteriormente, o acusado, com o filho João em seu "colo", caminhou em direção à
portaria, instante em que a ofendida pediu para que o réu retornasse com o menor.
Diante da recusa do réu, a vítima explicou que passou a “filmar”, com seu aparelho
celular, a conduta do acusado. Este, por sua vez, foi em sua direção para retirar o
aparelho celular. Nesse momento, a ofendida afirmou que o réu “puxou seus
cabelos”, arremessou-a ao solo e danificou o aparelho celular. [...] Demais disso,
insta salientar que a narrativa da vítima foi confirmada pela testemunha Bianca, que
era “babá” das crianças, e presenciou a dinâmica dos fatos. Além disso, a
testemunha Simone também asseverou que, no momento dos fatos, o réu “puxou o
aparelho celular da ofendida e esta caiu ao solo”. Ademais, depreende-se que o
porteiro do condomínio, Sr. Alexandre L.S, presenciou a dinâmica dos fatos e disse,
perante à D. Autoridade Policial, que: 'Sou porteiro do Edifício Córsega desde o dia
Na data dos fatos, era o meu segundo dia de treinamento. O autor
20/11/2021.
chegou e disse que queria ver o filho. Interfonei no apartamento da vítima e a
funcionária disse que ela não estava. Repassei tal informação para o autor, o qual
que iria ver o filho de qualquer jeito e que chamaria a polícia. Depois de algum
tempo, a Julia desceu com a criança e autorizou a entrada dele no play graund.
Quando vi, o autor já estava em cima dela e a Julia caída no chão. Ele tentava pegar
o celular dela e eu corri e pedi pra ele sair de cima dela. Ele jogou o celular no chão,
danificou o item e foi embora. Não sei dizer se ela ficou machucada, mas eu mesmo
acionei a polícia e depois disso não o vi mais no prédio” (fls. 36).(g.n.) Dessa
forma, é de rigor a condenação do réu pela prática da contravenção penal do artigo
21, do Decreto-
. Nessa seara, com todo respeito a eventual
Lei 3.688/41
entendimento contrário, conforme as imagens das câmeras de segurança do local
dos fatos (fls. 22) e a prova oral, ficou comprovado que o réu foi em direção da
vítima, ocasião em que a agrediu, ao “puxar seus cabelos” e ao tentar se apoderar do
aparelho celular dela, motivo pelo qual a ofendida foi arremessada ao solo. Sendo
assim, as declarações da ofendida, corroboradas pelas testemunhas inquiridas em
juízo, aliadas às mídias de fls. 22 evidenciam a prática da contravenção penal. [...]
Outrossim, com todo respeito ao sempre nobre e combativo Patrono, ficou
evidenciado que o acusado descumpriu as medidas protetivas de urgência. Isso
porque, conforme documento de fls.
nos autos de no 1505457-
12/14,
85.2021.8.26.0071, foi proferida decisão judicial que proibiu o contato e a
aproximação do acusado com a ofendida. Sobre as medidas cautelares, tem-se que o
réu foi intimado em
(fls. 15). Nessa seara, vale registrar que, na fase
22/04/2021
inquisitiva, o próprio acusado admitiu que tinha ciência das medidas protetivas de
urgência (fls. 39). Dessa forma, não obstante o direito de visitas aos filhos, caberia
ao acusado a cautela de obedecer a decisão judicial de fls.
e não se aproximar
12/14
da ofendida. Veja-se que, no dia dos fatos, conforme a prova oral, o acusado
descumpriu decisão judicial ao se deslocar até a residência dela, fora do horário
estipulado para as visitas. Além disso, após ter ingressado ao condomínio, o réu se
aproximou da ofendida, no intuito de se apoderar do aparelho celular, momento em
que praticou vias de fato, ao “puxar os cabelos” da vítima e desferir “tapas” em sua
cabeça. Nesse ínterim, ao contrário do que sustentou a Culta Defesa, eventual
consentimento da vítima com a aproximação do agressor não afasta a
responsabilidade penal, com relação ao delito do artigo 24-A, da
.
Lei 11.340/2006
Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já se
manifestou a respeito: [...] De mais a mais, com toda vênia de sempre, não ficou
comprovado que o réu agiu acobertado pela causa excludente de ilicitude (legítima
defesa), uma vez que as provas colhidas foram no sentido de que o acusado, além de
ter descumprido a decisão judicial que fixou as medidas protetivas de urgência, agiu
com excesso e de forma desproporcional, já que, conforme as imagens das câmeras
de monitoramento, é o réu quem dá início às agressões físicas, ao se aproximar da
vítima para lhe retirar o aparelho celular. Isso sem falar que, conforme as imagens
capturadas (fls. 22), denota-se que o réu não agiu de forma razoável ou
proporcional, na medida em que agrediu a ofendida, mesmo com o filho no 'colo'.
Nesse sentido: [...] Soma-se, ainda, que não ficou comprovada “injusta agressão”,
por parte da vítima, nos termos do artigo 25, do Código Penal [...]. O fato de a
vítima estar na posse do aparelho celular para “filmar” a conduta do acusado não
autoriza o acusado a adotar as condutas declinadas nos autos, uma vez que era o
acusado quem estava no condomínio onde a vítima residia e “fora do horário
estipulado para as visitas aos filhos”. Em arremate, com todo respeito à Combativa
Documento eletrônico VDA55990484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 666820c2-4829-4966-a7bf-69c0f6175583

Defesa, não procede a tese de reconhecimento do “erro de proibição”, uma vez que
a decisão de fls.
foi clara ao vedar a aproximação do acusado da ofendida.
12/14
Ademais, tem-se que o réu estava ciente de tal proibição, conforme certidão de fls.
15 e documento de fls. 39.[...]
Diante das provas orais e testemunhais colhidas, o Juízo de primeiro grau, mais
perto dos fatos, concluiu pela ocorrência dos crimes, salientando que a vítima
prestou declarações harmônicas nas fases policial e judicial, narrando que, à época
dos fatos, tinha medidas protetivas de urgência em face do acusado, ora recorrido,
sendo que este menosprezou a ordem judicial de não aproximação da ofendida e foi
até a sua residência, fora do "horário de visitas", ocasião na qual a ofendida afirmou
que o réu puxou seus cabelos e arremessou-a ao solo, danificando seu aparelho
celular.
Ademais, diversamente do alegado no aresto recorrido, constatou-se, na sentença,
que a narrativa da vítima foi confirmada pela babá das crianças, a qual presenciou a
dinâmica dos fatos. Além disso, a testemunha [S.] também asseverou que, no
momento dos fatos, o réu puxou o aparelho celular da ofendida e esta caiu ao solo,
ratificando tais atos o porteiro do prédio e, de igual modo, as imagens das câmeras
de segurança do local.
Ficou evidenciado, de igual modo, segundo o Juízo de primeiro grau, e conforme
a documentação acostada aos autos, que o réu, ora recorrido, descumpriu as medidas
protetivas de urgência, pois "proferida decisão judicial que proibiu o contato e a
aproximação do acusado com a ofendida", sendo intimado desta em 22/4/2021,
admitindo, o próprio acusado, na fase inquisitiva, que tinha ciência de tais medidas.
Destacou-se, outrossim, que no dia dos fatos, conforme prova oral colhida, o
acusado descumpriu decisão judicial ao se deslocar até a residência da vítima fora
do horário estipulado para as visitas, e, após ter ingressado ao condomínio,
aproximou-se da ofendida no intuito de se apoderar do aparelho celular, momento
em que praticou vias de fato, ao puxar seus cabelos e desferir-lhe tapas em sua
cabeça.
Asseverou-se, ainda, a ausência de comprovação de que o recorrido agiu em
legítima defesa, uma vez que o material probatório foi no sentido de que o acusado,
além de ter descumprido a decisão judicial que fixou as medidas protetivas de
urgência, agiu com excesso e de forma desproporcional, pois, "conforme as imagens
das câmeras de monitoramento, é o réu quem dá início às agressões físicas, ao se
aproximar da vítima para lhe retirar o aparelho celular. Isso sem falar que, conforme
as imagens capturadas (fls. 22), denota-se que o réu não agiu de forma razoável ou
proporcional, na medida em que agrediu a ofendida, mesmo com o filho no 'colo'".
Diante das transcrições acima, e da valoração (idônea) da prova pretendida, uma
vez que todos elementos de convencimento utilizados na tese recursal foram
extraídos dos contextos fáticos – incontroversos – delineados no acórdão recorrido e
na sentença condenatória, de rigor o restabelecimento desta, consoante bem
observado pelo Ministério Público Federal (fls. 734-735):
[...] In casu, depreende-se que restou demonstrado violação aos dispositivos
legais apontados, tendo a agravante demonstrado a forma em que seu deu essa
violação, apontando contrariedade na apreciação das provas e, consequentemente,
na absolvição do agravado. Vale transcrever os acertados fundamentos da r.
sentença que condenou [M.B.D.] à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 24-A, da Lei n°
; e à pena de 19 (dezenove) dias de prisão simples, no regime inicial
11.340/06
semiaberto, pela prática da contravenção penal do artigo 21 do Decreto-Lei de no
[...]
3.688/41.
Diante do exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial
para restabelecer, na sua totalidade, a sentença condenatória de fls. 390-419
(Processo n. 1509985-65.2021.8.26.0071 – Foro de
- Anexo de Violência
Bauru/SP
Doméstica e Familiar Contra a Mulher).
ue-se. Intimem-se.
Publiq
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O cerne do presente agravo regimental reside na alegação de que a decisão
monocrática teria incorrido em indevido reexame fático-probatório ao dar provimento ao recurso
especial da assistente de acusação, violando a
. Contudo, tal argumento não se
Súmula 7/STJ
sustenta. A decisão agravada não procedeu à reanálise do acervo de provas, mas, sim, a uma
correta revaloração jurídica dos fatos, tal como estabelecidos nas instâncias ordinárias,
Documento eletrônico VDA55990484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 666820c2-4829-4966-a7bf-69c0f6175583

notadamente na sentença condenatória. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao absolver o
agravante, partiu de uma premissa jurídica equivocada ao supervalorizar um suposto
"consentimento" da vítima e desconsiderar o contexto de coação e o bem jurídico tutelado pela
norma do
-A da
, que é, primordialmente, a Administração da Justiça.
art. 24
Lei n. 11.340/2006
É pacífico nesta Corte o entendimento de que a revaloração da prova, ou seja, a
atribuição de um novo valor jurídico a fatos incontroversos, não se confunde com o reexame
probatório vedado pela
. No caso, a controvérsia não era sobre a existência dos
Súmula 7/STJ
fatos – a ida do réu ao local, a interação com a vítima, a tentativa de tomar-lhe o celular e a
queda subsequente –, mas sim sobre a correta qualificação jurídica dessas condutas. O acórdão
recorrido, ao interpretar o consentimento da vítima como causa de atipicidade, contrariou
frontalmente a jurisprudência desta Corte, que reconhece que o bem jurídico protegido pelo
crime de descumprimento de medida protetiva é a autoridade da decisão judicial, não podendo
ser afastado pela vontade da vítima, especialmente quando essa vontade é manifestamente
viciada pelo medo e pela intimidação, como fartamente demonstrado na sentença de primeiro
grau.
Conforme ressaltado na decisão agravada, o juízo sentenciante, que esteve mais
próximo das provas e dos fatos, concluiu de forma fundamentada que o consentimento da vítima
foi obtido mediante coação, pois o agravante se apresentou fora do horário de visita, ameaçou
chamar a polícia e manipulou emocionalmente o filho do casal. Nesse cenário, o ato da vítima de
permitir a entrada do agravante no condomínio não pode ser interpretado como uma autorização
livre e espontânea, mas sim como uma tentativa de mitigar um conflito iminente, o que não
descaracteriza o crime.
Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que o consentimento da
vítima, quando obtido em um cenário de intimidação, não afasta a tipicidade do delito do
-
art. 24
A da Lei Maria da Penha, como bem assentado no precedente do AgRg no HC
de
860.073/SC,
relatoria do Ministro Ribeiro Dantas.
Outro exemplo aplicável ao feito sub exame:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDA
PROTETIVA
DE
URGÊNCIA.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.[...] 6. O
descumprimento de medida protetiva de urgência, mesmo com eventual
consentimento da vítima, permanece típico, pois contraria decisão judicial e afeta a
regularidade da administração da Justiça, sendo o bem jurídico protegido
indisponível. 7. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por
documentos e depoimentos, evidenciando o dolo do agravante, que tinha ciência
inequívoca das medidas protetivas e, mesmo assim, insistiu em se comunicar com a
vítima e se deslocar até sua residência. 8. A análise de eventual ausência de dolo ou
insuficiência probatória demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ. (AgRg no
, relator Ministro Joel
AREsp n. 3.038.910/SP
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/2/2026,
9/2/2026.
Da mesma forma, a tese de legítima defesa para afastar a contravenção de vias de
fato foi corretamente rechaçada. A conduta da vítima de filmar o agravante, que descumpria uma
ordem judicial, não configura agressão injusta. Pelo contrário, a reação do agravante de se
aproximar fisicamente da ofendida, tentar arrancar-lhe o celular das mãos e, no processo,
derrubá-la ao chão, mesmo com o filho no colo, evidencia uma ação desproporcional e
agressiva, caracterizando as vias de fato.
As alegações subsidiárias sobre o concurso de crimes e a aplicação do sursis também
não prosperam. A sentença condenatória aplicou corretamente o concurso material, por se
tratarem de condutas distintas com desígnios autônomos, e fundamentou adequadamente a não
concessão da suspensão condicional da pena com base nas circunstâncias judiciais
desfavoráveis, especialmente a prática do delito na presença do filho menor. A decisão
monocrática, ao restabelecer a sentença em sua integralidade, confirmou a correção dessas
análises, não havendo, no presente agravo, argumento novo capaz de infirmar essa conclusão.
Desse modo, a decisão monocrática agravada não merece qualquer reparo, pois, em
consonância com a jurisprudência desta Corte, apenas conferiu a correta qualificação jurídica
aos fatos devidamente apurados e reconhecidos na instância de origem, restabelecendo a justa
condenação imposta ao agravante.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55990484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 666820c2-4829-4966-a7bf-69c0f6175583

É como voto.
Documento eletrônico VDA55990484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 666820c2-4829-4966-a7bf-69c0f6175583

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0309190-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.027.650 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15099856520218260071
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J M R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS - SP102546
FRANCISCO BROMATI NETO - SP297205
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: M B D
ADVOGADOS
: BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
ADVOGADA
: THAIS AROCA DATCHO LACAVA - SP234563
ADVOGADA
: MARINA FERES CARMO - DF060972
ADVOGADA
: NICOLE FONSECA PEIXOTO ALVIM DE OLIVEIRA - DF076566
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos na
Lei Maria da Penha - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M B D
ADVOGADOS
: BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
ADVOGADA
: THAIS AROCA DATCHO LACAVA - SP234563
ADVOGADA
: MARINA FERES CARMO - DF060972
ADVOGADA
: NICOLE FONSECA PEIXOTO ALVIM DE OLIVEIRA - DF076566
AGRAVADO
: J M R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS - SP102546
FRANCISCO BROMATI NETO - SP297205
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
C542605449548506485119@
2025/0309190-4 - AREsp 3027650 Petição : 2026/0006718-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:39:49
Código de Controle do Documento: 750F9712-F83E-4710-955C-1124DAEAF65A

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0309190-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.027.650 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Soares da Fonseca.Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542605449548506485119@
2025/0309190-4 - AREsp 3027650 Petição : 2026/0006718-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:39:49
Código de Controle do Documento: 750F9712-F83E-4710-955C-1124DAEAF65A